Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706892-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANAL 1 PRODUCOES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça para que este colegiado “perfaça o juízo de condenação dos honorários advocatícios, observando, sobretudo, o escalonamento das faixas percentuais determinado no art. 85, § 5o, do CPC de 2015” (ID 38958615, p. 4/7). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição, ficando o magistrado vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. O presente recurso, todavia, foi julgado em 31/7/2019 (acórdão no ID 10496383), data anterior à transferência. Desse modo, exauriu minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível, por prevenção do órgão. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 16:34:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator